Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-82.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010732-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0011-54 (APELANTE), RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - CPF: 793.788.971-34 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), COOPERHEMO - COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 34.014.912/0001-34 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ADIMAR PIRES DA SILVA JUNIOR - CPF: 832.965.061-87 (APELADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO .
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COOPERATIVA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PAGAMENTO AO HOSPITAL CREDENCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS PROFISSIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA COOPERATIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 44.553,20, a título de honorários médicos, acrescido de juros e correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é responsável pelo pagamento direto de honorários médicos de procedimentos de urgência
realizados por cooperados da autora, diante da alegação de que os valores já teriam sido pagos a hospitais credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame das preliminares de ausência de pedido específico e de violação ao princípio da dialeticidade conduz ao seu afastamento, pois o recurso apresenta impugnação clara aos fundamentos da sentença e
formula
pedidos expressos de reforma.

A cooperativa médica detém legitimidade ativa para cobrar honorários de seus cooperados, conforme comprovado pelos atos constitutivos juntados aos autos.

A apelante foi previamente notificada de que o pagamento deveria ser feito diretamente à cooperativa, mas optou por efetuar pagamentos a terceiros sem comprovar a destinação dos valores aos efetivos credores.

Os documentos apresentados pela operadora (guias e telas sistêmicas) não comprovam o adimplemento dos honorários cobrados, pois não identificam os destinatários nem possuem recibos assinados pelos médicos.

A autora comprovou os atendimentos e os valores devidos mediante documentos discriminados, enquanto a ré não trouxe contraprova específica ou perícia que afastasse a cobrança.

Jurisprudência reconhece a possibilidade de cobrança de honorários médicos mediante comprovação documental mesmo sem contrato formal, bastando a
demonstração da relação jurídica e da efetiva prestação dos serviços, sob a égide da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A cooperativa médica possui legitimidade ativa para cobrar honorários de seus cooperados relativos a procedimentos realizados em beneficiários do plano de saúde.

O pagamento realizado pela operadora a hospitais credenciados não exonera sua responsabilidade quando não comprovado o repasse dos valores aos médicos efetivamente credores.

A prévia notificação da operadora quanto à forma de cobrança impõe-lhe o dever de quitar corretamente os honorários, sob pena de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10330458320238110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Cobrança julgada procedente para
condenar
a requerida ao pagamento de 44.553,20 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), a título de honorários médicos, acrescido de juros e correção monetária pela TaxaSelicaté a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção eSelicpara juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar da data de cada procedimento cirúrgico, nos termos do art. 397, do Código Civil;
bem como condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante
alega, preliminarm
ente,
sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os procedimentos médicos cobrados foram efetivamente pagos aos hospitais credenciados com os quais mantém vínculo contratual, e não à cooperativa autora, com quem não possui qualquer relação jurídica.

A
rgumenta que a relação contratual e o pagamento ocorreram com o Hospital São Mateus e outros prestadores regularmente credenciados, como o NEUROCOR, Hospital AMECOR e Hospital Santa Rosa, com os quais havia pacotes contratualizados para os procedimentos realizados. Assim, o pagamento dos honorários médicos foi feito ao prestador com quem havia contrato vigente.

Sustenta ainda que a cooperativa autora não é hospital, tampouco realizou diretamente os atendimentos, sendo mera intermediária entre os médicos e os hospitais credenciados. Desse modo, a cobrança feita diretamente à GEAP configuraria pagamento em duplicidade pelos mesmos serviços já quitados.

Reforça o argumento com jurisprudência do STJ no sentido de que a relação jurídica de prestação de serviços médicos
existe entre a cooperativa e os profissionais a ela vinculados, sendo a cooperativa a responsável por remunerá-los, e não o plano de saúde diretamente.

Diz também que, mesmo havendo urgência nos atendimentos, o pagamento à cooperativa não seria devido, pois já realizado aos prestadores credenciados onde ocorreram os procedimentos.

Pede
que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e o processo extinto sem resolução de mérito.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da cobrança em duplicidade, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (I
d.
202190133), arguindo preliminarmente: (i) ausência de pedido específico no recurso; (
ii
) violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a alegação de duplicidade de pagamento é improcedente, pois a apelante não efetuou qualquer pagamento diretamente à entidade, mas sim aos hospitais, que não repassaram corretamente os valores aos médicos efetivamente responsáveis pelos procedimentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões.

Quanto à alegada ausência de pedido específico no recurso, verifico que a apelante formulou expressamente o pedido de reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido inicial, conforme se observa na conclusão do recurso (ID 201631693, pág. 8).
Portanto, rejeito esta preliminar.

No que tange à alegada violação ao princípio da dialeticidade, constato que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos para demonstrar o suposto equívoco do julgado, notadamente quanto à questão da ilegitimidade passiva e do pagamento já realizado ao prestador credenciado. Assim,
rejeito também
esta
preliminar
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não possui relação contratual com a cooperativa autora e que os valores referentes aos procedimentos já foram devidamente pagos ao prestador credenciado.

Todavia, tal alegação se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para
condenar
a requerida ao pagamento de 44.553,20 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), a título de honorários médicos, acrescido de juros e correção monetária
pela TaxaSelicaté a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção eSelicpara juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar da data de cada procedimento cirúrgico, nos termos do art. 397, do Código Civil; bem como condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A
questão controvertida consiste em verificar se a apelante é responsável pelo pagamento dos honorários médicos cobrados pela cooperativa apelada, relativos a procedimentos de urgência e emergência realizados por seus médicos cooperados em beneficiários do plano de saúde.

A apelante sustenta que já efetuou o pagamento dos honorários médicos ao prestador credenciado (NEUROCOR), com quem mantém contrato de prestação de serviços, e que a pretensão da apelada configura cobrança em duplicidade.

Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, a apelada notificou expressamente a apelante de que a cobrança dos honorários seria feita diretamente pelos cooperados (ID 51961362 e ID 51961363), diante da inexistência de vínculo contratual entre a cooperativa e a operadora. Também constam notificações de cobrança expressa com dados bancários da autora, no intuito de viabilizar o pagamento direto e evitar a judicialização (ID 51961364).

Mesmo diante desse aviso prévio, a apelante optou por pagar a terceiros, sem assegurar a correta destinação dos valores aos efetivos prestadores do serviço, assumindo o risco de eventual inadimplemento.

E embora a
apelante sustente que os valores foram
repassados às instituições hospitalares
, não houve a comprovação efetiva do adimplemento
específico dos honorários pleiteados
, e tampouco
que tais valores tenham sido efetivamente repassados aos
verdadeiros credores, quais sejam, os médicos representados pela cooperativa autora.

Isso porque
as
guias e telas sistêmicas apresentadas pela apelante (ID 90836763 a ID 90838609), além de serem unilaterais, não trazem identificação de destinatário, tampouco documentos contábeis ou recibos subscritos pelos médicos que atestem o pagamento das quantias cobradas.

Por outro lado, a apelada demonstrou sua legitimidade ativa e a regularidade de sua constituição como cooperativa médica habilitada a intermediar e representar judicialmente os interesses de seus cooperados, conforme atos constitutivos acostados aos autos (ID 51960115 e seguintes).

Ademais, a apelada apresentou tabela discriminando os valores relativos a cada atendimento, acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios (ID 51961376), enquanto a apelante, embora tenha impugnado genericamente os valores, não apresentou perícia, contraprova documental idônea ou impugnação específica aos montantes indicados.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA AUTORA – INADIMPLÊNCIA DA RÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pactuação entre as partes pode ocorrer de forma tácita, de modo que a comprovação por e-mails e documentos aceitos durante a relação jurídica é suficiente para validar a contratação. As notas fiscais emitidas e aceitas
pela ré como mecanismo de comprovação do serviço são aptas a embasar a cobrança judicial. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da “
supressio
”, que impede a parte de recusar prática anteriormente
aceita .

Ônus da prova cumprido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10330458320238110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento dos honorários médicos cobrados pela cooperativa apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025